Tribunal: TJDFT
Processo: 0715801-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715801-65.2022.8.07.0003 APELANTE: RUI LIMA DOS SANTOS APELADO: PAULO SERGIO PEREIRA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por RUI LIMA DOS SANTOS da sentença exarada sob o ID 54497307, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de manutenção de posse cumulada com pedido de perdas e danos ajuizada pelo autor-apelante em desfavor de PAULO SÉRGIO PEREIRA DE SOUSA. Na sentença, julgou-se improcedentes os pedidos do autor, nos seguintes termos: (...) Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por RUI LIMA DOS SANTOS em desfavor de PAULO SÉRGIO PEREIRA DE SOUSA, razão pela qual revogo a medida liminar deferida na decisão de id no 127619449 e determino ao autor que remova, no prazo de 15 (quinze) dias, cerca, gradis ou quaisquer utensílios de demarcação na referida área, sob pena de multa. Em consequência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa, o que faço nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Ressalto que a presente sentença, a despeito do julgamento de improcedência dos pedidos do autor, não implica qualquer reconhecimento judicial de posse a ser deferida ou exercida pelo réu na referida área. (...) Irresignado, o Autor apela. Em suas razões recursais, alega ser necessário a reforma da sentença recorrida, eis que “não alberga o melhor direito a ser aplicado à espécie” e “o seu teor contraria o entendimento empossado pela jurisprudência, doutrina, postulados constitucionais, princípios processuais e arcabouço normativo pátrios”. Menciona que “a farta documentação e os depoimentos jungidos aos autos dão conta que o autor/apelante sempre esteve na posse da área objeto da disputa posta nos autos, portanto à r. sentença falece razão na medida que negou o direito vindicado na petição inicial”. O apelante expõe, ainda, que “da criteriosa análise do vasto standart probatório denota-se que o autor/apelante e sua esposa residem na referida gleba desde a data de sua aquisição, em 1o de fevereiro de 2005, conforme fartamente comprovado pelo acervo documental e fotográfico pessoal acostado aos autos”. Assevera o recorrente que a conclusão adotada pelo Juízo sentenciante não encontra respaldo nos autos, pois diz que “o amplo acervo documental e a vasta prova documental demonstram à saciedade que o autor/apelante sempre esteve na posse da área que se pretende proteger na presente ação, ao contrário do quanto afirmado na r. sentença hostilizada.” Argumenta que a prova documental e testemunhal evidencia as alegações do autor referente a propriedade do imóvel objeto da disputa judicial. Por fim, pede provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida a fim de julgar procedente os pedidos expostos na inicial (ID 54497309). A parte apelada, intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 54497314). Preparo recolhido em dobro (IDs 54905468 e 54905469). DECIDO. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário promove um processo permeado pelo diálogo, característica que se faz necessária para a preponderância da razão. Deve ser, pois, dialético. A exigência de motivação pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo embasar todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. No âmbito da apelação, o art. 1.010, II, do CPC é expresso: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. (grifou-se) Evidentemente não basta a exposição de qualquer exposição de fato e de qualquer direito, devendo haver correlação entre os fundamentos da decisão atacada e os que embasam o pedido de reforma. Isso para impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se requer, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. Em igual sentido é o art. 1.021 do CPC, segundo o qual, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”, e que pode ser aplicado, mudando o que deve ser mudado, ao recurso em análise. Araken de Assis explica que: Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] Nessa linha, a inobservância do princípio da dialeticidade só pode ter um resultado: o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Defendem ALVIM et al, com acerto, que: O parágrafo único[do art. 932] contém regra que permeia todo o CPC/15, no sentido de que deve haver o amplo aproveitamento da atividade processual, com ampla sanabilidade de vícios. Segundo essa regra, ao considerar a hipótese de inadmitir o recurso (inc. III), deve o relator conceder ao recorrente prazo de cinco dias para que complemente documentação faltante ou promova a sanação do vício. 8.1. É necessário frisar-se aqui que o vício que neste momento pode sanar-se, não pode dizer respeito à essência do ato de recorrer: não se podem, por exemplo, complementar as razões, acrescentar argumento e etc. [ALVIM, Teresa Arruda et al. Primeiros Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/104783420/v3/page/RL-1.183. Acesso em: 20 jan. 2023 – Grifou-se] Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.562.471/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020. – Grifou-se). No presente caso, após minuciosa análise dos documentos, das fotografias, dos laudos periciais, dos depoimentos pessoais das partes, da prova testemunhal e dos argumentos levantados no curso do processo, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados, os quais buscavam o reconhecimento do direito possessório de imóvel, e extinguiu o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Observa-se, por outro lado, a seguinte fundamentação utilizada pelo recorrente nas razões do recurso interposto: (...) A farta documentação e os depoimentos jungidos aos autos dão conta que o autor/apelante sempre esteve na posse da área objeto da disputa posta nos autos, portanto à r. sentença falece razão na medida que negou o direito vindicado na petição inicial. Da criteriosa análise do vasto standart probatório denota-se que o autor/apelante e sua esposa residem na referida gleba desde a data de sua aquisição, em 1o de fevereiro de 2005, conforme fartamente comprovado pelo acervo documental e fotográfico pessoal acostado aos autos. Vê-se que aos argumentos deduzidos pelo Juízo de origem na r. sentença hostilizada de que a área objeto da lide não está sob os limites da propriedade/posse do autor/apelante não encontra ressonância nos autos e não guarda guarida no itinerário processual. O amplo acervo documental e a vasta prova documental demonstram à saciedade que o autor/apelante sempre esteve na posse da área que se pretende proteger na presente ação, ao contrário do quanto afirmado na r. sentença hostilizada. Ademais, não se contra colacionado ao caderno processual qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/apelante. Impende salientar que tanto a vasta prova documental, quanto a testemunhal carreadas aos autos demonstram com clareza solar todo o alegado na peça vestibular, mormente os depoimentos dos vizinhos instalados nas adjacências da propriedade do autor há anos, afigurando-se medida de Direito e de Justiça a reforma da r. sentença hostilizada. Nesse descortino, restou comprovado à saciedade a pretensão autoral e exsurgiu dos elementos de prova juntados com a peça proemial que o autor/apelante se desincumbiu do seu ônus processual de provar aquilo que alegou, não comportando a r. sentença guerreada força para se manter no cenário jurídico, ante os elementos probatórios aptos a inquiná-la. (...) Como se verifica, a parte apelante apresenta argumentos genéricos, como ”amplo acervo documental”, “vasta prova documental”, “vasto ‘standart’ probatório” para pleitear a reformar da sentença. A parte apelante, por sua vez, não esclareceu quais erros de julgamento, na análise do acervo probatório, o Juízo da origem cometeu, porquanto não indica se houve omissões ou vícios na análise de provas, apenas sustenta, de forma genérica, sem fazer qualquer impugnação especifica à sentença, que o acervo documental comprova a suas alegações. O recurso, portanto, não impugnou especificamente aquilo que foi analisado e decidido, sendo caso de seu não conhecimento, o que reconheço de forma monocrática. Adverte-se a parte desde logo que o manejo de recurso com objetivo meramente protelatório ou manifestamente improcedente será sancionado na forma da lei processual. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO o recurso. Majoro os honorários advocatícios devidos pelo recorrente para 11 % (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na linha do art. 85, §11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator